Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-55.2021.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000616-55.2021.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALMIR VALERIO MASSIGNANI - CPF: 605.227.129-91 (EMBARGANTE), MARCIELI MASSIGNAN - CPF: 048.944.491-10 (ADVOGADO), CELSO YUKIMASA OBIKAWA - CPF: 136.968.409-63 (EMBARGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), FERNANDO NAOHIRO OBIKAWA - CPF: 199.709.439-87 (EMBARGADO), LAURA MASAYO OBIKAWA KYOSEN - CPF: 312.964.409-15 (EMBARGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ACESSO À SALA VIRTUAL DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. JULGAMENTO ANULADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Valmir Valério Massignani em face de acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação Cível n. 1000616-55.2021.8.11.0093, ao argumento de que, embora tenha requerido tempestivamente sustentação oral nos termos do art. 937, I, do CPC, não lhe foi oportunizado o acesso à sala virtual no dia da sessão de julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a não disponibilização do link de acesso para sustentação oral regularmente requerida, ainda que por falha técnica, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa e impõe a anulação do julgamento colegiado.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual assegura às partes o direito à sustentação oral em sede de apelação, desde que regularmente requerida, como expressão do devido processo legal e da ampla defesa.

4. Comprovado nos autos que o patrono do Embargante realizou requerimento tempestivo, via sistema ClickJud, e que, no dia da sessão, não foi disponibilizado link de acesso, impõe-se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência pátria tem afirmado, de forma reiterada, que o indeferimento tácito ou inviabilização fática da sustentação oral regularmente solicitada acarreta nulidade absoluta do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido em 01/10/2025, determinando a realização de nova sessão de julgamento, com regular intimação e garantia do exercício do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de disponibilização de link de acesso para sustentação oral regularmente requerida configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade absoluta do julgamento colegiado.

2. A efetiva fruição do direito à sustentação oral, quando tempestivamente requerida, é garantia processual que não pode ser afastada, ainda que por falha técnica."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 1000616-55.2021.8.11.0093

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VALMIR VALÉRIO MASSIGNAN
(Id-320968872),

objetivando sanar omissão e contradição em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1000616-55.2021.8.11.0093, retificando em parte a sentença tão somente para deferir o pedido de justiça gratuita, mantendo a sentença em seus demais termos, mantendo nos demais termos o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a alegação de cerceamento de defesa por não ter sido possibilitado a apresentação de sustentação oral.

Afirma ainda contradição ao dispor no acórdão

que a ausência de
animus domini
ante a existência de título nulo, uma vez que este não se confunde com a existência ou validade do título.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com caráter infringente.

A parte Embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões - Id-327219389.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Examina-se Embargos de Declaração opostos por
VALMIR VALÉRIO MASSIGNANI
contra acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Privado
, no julgamento da Apelação Cível n. 1000616-55.2021.8.11.0093, ao fundamento de que não lhe foi oportunizada a sustentação oral regularmente requerida, o que configuraria nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

De acordo com os autos, restou comprovado que o patrono do Embargante realizou tempestiva habilitação para sustentação oral por meio do sistema ClickJud, na data de 24/09/2025, em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil. Não obstante, no dia do julgamento, ocorrido em 01/10/2025, não foi viabilizado o respectivo link de acesso para a sessão virtual, inviabilizando de fato a realização da sustentação.

Ressalte-se que o direito à sustentação oral em sede de apelação, quando regularmente requerido, é garantia legal expressa que decorre do devido processo legal e da ampla defesa, sendo reiteradamente reconhecida pela jurisprudência dos tribunais superiores como elemento essencial à validade do julgamento colegiado. A ausência de efetiva fruição deste direito, ainda que por falha técnica, impõe a anulação do julgamento, porquanto configurado o cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste próprio Tribunal, inclusive, pacificou o entendimento de que a não análise de pedido tempestivo de sustentação oral acarreta nulidade absoluta do julgamento realizado, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido e determinar a realização de nova sessão de julgamento, com plena garantia de manifestação oral pelos patronos do Embargante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração com efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido em 01/10/2025, determinando a realização de nova sessão de julgamento da apelação, com regular intimação e plena viabilização do direito à sustentação oral pelos patronos do Embargante, nos termos do artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025